Tribunal: STF
Processo: RE 97189
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. IMÓVEIS DA PREVIDENCIA SOCIAL. LEI N. 5049/1966,
ART-3. ISENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DO CONTRATO, E
NÃO, APENAS, DA DATA DA CITAÇÃO INICIAL. CONSTITUIÇÃO, ART-153,
PARAGRAFOS 2. E 3. INVALIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.